Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DEVEDOR INTIMADO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. NUMERÁRIO MENOR QUE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. ORIGEM. CADERNETA DE POUPANÇA OU VALOR EM CONTA CORRENTE OU FUNDO DE INVESTIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL E PROTEÇÃO CONTRA ADVERSIDADES. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RESP n. 1.677.144/RS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, do CPC, dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável (inciso X), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o).
2. A Corte Especial do col. STJ, ao julgar o REsp n. 1.677.144/RS, fixou entendimento no sentido de que a proteção abarca não somente a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários guardados em papel-moeda ou mantidos em conta corrente ou em fundo de investimentos até esse patamar, desde que, nessas últimas hipóteses, o devedor comprove que o montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger a si ou ao seu núcleo familiar contra situações emergenciais.
3. O ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal incumbe ao devedor, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC.
4. Não há que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório quando o devedor é intimado para impugnar a penhora na forma do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. O prazo para a apresentação da impugnação à penhora é de 5 (cinco), e não de 15 (quinze) dias da intimação.
6. Recurso conhecido e não provido.